Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-64.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800937-64.2021.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

PROCESSO Nº 0800937-64.2021.8.14.0037

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos por GR Serviços e Alimentação Ltda., majorando os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve preclusão temporal quanto à decisão anterior impugnada de forma indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, exige que o agravante impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4.

O recurso ataca decisão anterior (ID 22116650), já alcançada pela preclusão temporal, sem impugnar os fundamentos da decisão efetivamente agravada (ID 25294319).

5.

O art. 932, III, do CPC, veda o conhecimento de recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida, sendo igualmente inadmissível a rediscussão indireta de decisão preclusa, em respeito à segurança jurídica.

6.

Jurisprudência do STJ e do próprio TJPA reforça que a ausência de impugnação específica implica não conhecimento do recurso, aplicando-se por analogia as Súmulas 182/STJ e 283/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2.

É vedada a rediscussão indireta de decisão já alcançada pela preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1º; 81, §§ 2º e 3º; 1.026; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJPA, Apelação nº 2018.01233360-44, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.03.2018; TJPA, AI nº 2017.05112604-33, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.11.2017; TJPA, Apelação nº 2018.01845522-59, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.03.2018.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por GR Serviços e Alimentação Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que declarou inexigível o crédito tributário e extinguiu a execução fiscal.

2. Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, sempre que um recurso for integralmente desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados.

5. O acórdão embargado negou provimento à apelação, sendo cabível a majoração dos honorários em favor do apelado.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a omissão sobre a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser sanada por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos para determinar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa.”

Inconformado, o Estado do Pará interpõe recurso de Agravo Interno, referindo que foi prolatada decisão monocrática (ID 22116650), que negou provimento à apelação do Estado e manteve a sentença que declarara inexigível o crédito representado pela CDA nº 0020185701080595 e extinguiu a Execução Fiscal nº 0001261-58.2019.8.14.0037.

Informa que na sequência, foram opostos Embargos de Declaração pela ora agravada (ID 22309589), os quais foram conhecidos e providos para majorar os honorários sucumbenciais recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, fixando expressamente a tese de que a majoração é devida quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com certidão de trânsito em julgado (ID 26413708 – 25/04/2025.

Alega que a certidão de trânsito em julgado lançada no PJe desconsiderou períodos de suspensão de prazos processuais fixados por Portarias da Presidência do TJPA (Portarias nº 1207/2025-GP e nº 1487/2025-GP, que suspenderam os prazos de 05 a 21 de março de 2025, e Portaria nº 5750/2024-GP, que suspendeu os prazos nos dias 03, 04 e 05 de março de 2025). Afirma que a ciência da decisão monocrática ocorreu em 10/03/2025, já em período de suspensão, motivo pelo qual o termo final para interposição do agravo interno seria 12/05/2025, reputando comprovada sua tempestividade. Requer, por conseguinte, o regular processamento e a devolução dos autos ao Colegiado para julgamento do agravo.

No mérito, o Estado do Pará ataca a premissa de que inexistiria base legal estrita para a antecipação do ICMS, argumentando que há previsão na Lei Estadual nº 5.530/1989 (art. 2º, § 3º), de modo que o regime de antecipação não decorreria exclusivamente de decreto e não se amoldaria ao óbice firmado pelo STF no Tema 456. Sustenta, portanto, a legalidade e a constitucionalidade do procedimento adotado, pugna pela reforma da decisão monocrática que negara provimento à apelação e, por arrastamento, pela reforma da sentença de primeiro grau.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a higidez da cobrança que deu ensejo à execução, inclusive afastando a majoração dos honorários sucumbenciais recursais fixada nos embargos de declaração, além de reconhecer a tempestividade do recurso e processá-lo com retorno à 1ª Turma de Direito Público para julgamento colegiado.

O GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA. apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 27812130), nas quais defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso interposto pelo ESTADO contra a decisão de ID 25294319 que, nos presentes autos, deu provimento aos Embargos de Declaração opostos por GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que, na peça recursal (ID 26597079), o recorrente dirige sua insurgência, em verdade, contra decisão diversa, proferida sob o ID 22116650, em momento processual anterior (18/09/2024).

A decisão ora impugnada (ID 22116650) foi regularmente publicada, tendo o prazo recursal, para o ente estatal, expirado em novembro de 2024, sem interposição tempestiva do competente recurso. Ademais, a decisão de ID 25294319 não teve seus fundamentos atacados de forma específica, limitando-se o recorrente a reproduzir insurgência já obstada pela preclusão, razão pela qual não se encontram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cumpre salientar que o princípio da dialeticidade constitui requisito essencial de admissibilidade, impondo correlação direta entre os fundamentos da decisão combatida e as razões recursais, sob pena de não conhecimento. Tal princípio se encontra positivado no art. 1.021, § 1º, do CPC, que determina:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Conforme leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves
, em seu
Manual de Direito Processual Civil
, o recurso é formado por um elemento volitivo (vontade de recorrer) e um elemento descritivo (fundamentos e pedidos). A dialeticidade refere-se a este último, exigindo fundamentação apta a permitir o contraditório e a delimitar a atuação do Tribunal no julgamento.

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica enseja a inadmissão do recurso, conforme ilustra o precedente a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso concreto, o Estado não se insurge contra os fundamentos da decisão de ID 25294319 — único ato processual passível de recurso no momento —, limitando-se a combater decisão anterior (ID 22116650), já alcançada pela preclusão temporal.

O ordenamento processual pátrio, à luz do art. 932, III, do CPC, veda o conhecimento de recurso que não ataque os fundamentos da decisão recorrida, sendo vedada, igualmente, a rediscussão indireta de decisões preclusas, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

Portanto, ausente a impugnação específica e evidenciada a intempestividade quanto ao ato de ID 22116650, o recurso revela-se manifestamente inadmissível.

Este entendimento é reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal, consoante demonstram julgados que reconhecem a afronta ao princípio da dialeticidade e a consequente inadmissão de recursos cujas razões não guardam pertinência com o ato judicial impugnado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido. (2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal.

3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime. (2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO
, por ausência de impugnação específica e pela preclusão temporal da decisão anterior.

Advirto as partes, nos termos dos arts. 5º e 6º do CPC, de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que indevidamente provoquem rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e no art. 1.026 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025